Tribunal: TJSP
Processo: 2242025-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião - Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes – Insurgência – Impossibilidade – Patrimônio dos agravantes é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira - Agravantes não lograram comprovar que não possuem condições de arcar com os custos do processo – Benesse não concedida - Agravantes devem providenciar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião - Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes – Insurgência – Impossibilidade – Patrimônio dos agravantes é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira - Agravantes não lograram comprovar que não possuem condições de arcar com os custos do processo – Benesse não concedida - Agravantes devem providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2242025-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes MARIA APARECIDA REBOUÇAS DE
OLIVEIRA SENA, CAROLINE DE OLIVEIRA SENA e RAFAEL DE OLIVEIRA
SENA, são agravados UBIRAJARA ALVES TEODORO e CLEUSA DE
SOUZA ALVES TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242025-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2242025-15.2020.8.26.0000
Agravantes:
Maria
Aparecida
Rebouças de Oliveira Sena,
Caroline de Oliveira Sena e Rafael de Oliveira Sena
Agravados: Ubirajara Alves Teodoro e Cleusa de Souza Alves
Teodoro
São Paulo
Usucapião
Juiz prolator da decisão: Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho
Voto no 4766
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de usucapião -
Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos
agravantes
Insurgência
Impossibilidade
Patrimônio dos
agravantes é incompatível com a alegada hipossuficiência
financeira - Agravantes não lograram comprovar que não possuem
condições de arcar com os custos do processo Benesse não
concedida - Agravantes devem providenciar o recolhimento do
preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito
no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 168, proferida nos autos da ação de usucapião, que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária aos agravantes.
Insurgem-se os agravantes argumentando que não
podem arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu
sustento. Alegam que a agravante Caroline está desempregada, o
agravante Rafael recebe uma quantia módica, e a agravante Maria
Aparecida, embora tenha uma renda mensal superior aos parâmetros
dos demais, no presente momento passa por diversos problemas
financeiros, frente o falecimento de seu esposo, e além disso, é a única
provedora de sua família. Aduzem que a simples afirmação da parte, no
sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242025-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os honorários de advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família, é
suficiente para o deferimento do pedido nos termos do artigo 98 do
Código de Processo Civil. Sustentam que embora esteja demonstrado
que possuam bens, não é possível subjugar sua capacidade financeira
em arcar com as custas do presente processo.
Requer a concessão da antecipação da tutela
recursal, e no mérito a reforma da decisão para lhes deferir os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
Deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela
recursal, diante do julgamento do presente recurso.

O agravo não comporta provimento.
Esclareço que a simples declaração de pobreza não é
suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242025-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Os agravantes pleiteiam a justiça gratuita alegando
que não possuem condições de custear a demanda judicial, sem
prejuízo do próprio sustento e da família.
No entanto, nenhuma razão lhes assiste. Observa-se
que o patrimônio dos agravantes é incompatível com o seu alegado
estado de hipossuficiência financeira (fls. 133/162).
Desta forma, os agravantes não se desincumbiram
do encargo probatório que lhes era exclusivo, já que deixaram de
demonstrar, satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o
pagamento das custas processuais, de sorte que, nestas condições,
deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pelos agravantes, o que não pode ser admitido.
Logo, ausente prova da hipossuficiência alegada, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Por se tratar de agravo cujo objeto é a concessão da
assistência judiciária gratuita, não se exige o recolhimento do preparo
no momento de sua interposição, pois está condicionado a eventual
insucesso do pedido recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242025-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo
as agravantes providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica